Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ATO REALIZADO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO DA CARTA DE CITAÇÃO POR PESSOA RESPONSÁVEL PELA CORRESPONDÊNCIA. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO INCORRETO. COMPROVAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RÉ RESIDIA EM OUTRO ENDEREÇO. NULIDADE DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA.
1 – De acordo com o artigo 525, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, a falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia pode ser alegada na impugnação.
2 – A citação válida é pressuposto processual de validade e essencial para a regularidade do processo, sendo que o vício nesse ato processual gera nulidade absoluta, que não se convalida mesmo com o trânsito em julgado. Precedentes jurisprudenciais.
3 – De acordo com o artigo 248, § 1o, do Código de Processo Civil, a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, mediante sua assinatura. Por sua vez, o § 4o excepciona a pessoalidade no recebimento da citação ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, o funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência receba a citação e assine o aviso de recebimento, sendo considerada válida, dessa maneira, a citação quando realizada via postal e assinada, sem oposição, por pessoa responsável por receber a correspondência no local de destino, desde que corretamente endereçada.
4 – Restando comprovado que a Agravante não mais residia nos endereços em que a citação foi considerada válida, a despeito da previsão do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil, verifica-se a nulidade absoluta decorrente da ausência de citação válida no Processo de Conhecimento e, por conseguinte, devem ser declarados nulos todos os atos judiciais posteriores ao ato.
5 – Ante a inexistência de título executivo judicial válido, deve ser extinto o Cumprimento de Sentença, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
6 - De acordo com o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios apenas em benefício do Executado nos casos em que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença seja parcial ou totalmente provida. Jurisprudência firmada de acordo com o rito dos recursos repetitivos (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).
7 - Tratando-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença acolhida, impõe-se a condenação da parte Exequente ao pagamento de verba honorária em percentual sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento da Impugnação (art. 85, § 2o, do CPC).
Agravo de Instrumento provido.